Tribunal: TJDFT
Processo: 0742879-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742879-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pronta Construtora Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos Processo n° 0741132-89.2022.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “PRONTA CONSTRUTORA LTDA apresentou exceção de pré-executividade ao Id 137487225, alegando, em síntese, que não autorizou o recebimento das mercadorias ou a assunção de obrigações por terceiros, não reconhece a efetiva entrega das mercadorias, tampouco assinou as duplicatas. O exequente manifestou-se no ID 139393588. É o breve relato. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução,sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Com efeito, ante a sua própria limitação fática e jurídica, não pode servir para discussão de questões próprias dos embargos à execução, mas tão somente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC, bem como para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória. No caso em apreço, definir se houve a entrega das mercadorias ou se os recebedores são prepostos da executada, demanda inelutável dilação probatória e, por conseguinte, afasta a possibilidade de serem arguidas no bojo da exceção de pré-executividade. Cuidam-se de matérias que deveriam ter sido objeto de embargos à execução, conforme já decidiu este Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 917, INCISO I, DO CPC. EXCEÇÃO REJEITADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a Resolução n.o 3/2021, que dispõe sobre a atualização das Tabelas de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o valor de quaisquer recursos vindos da Primeira Instância ou interpostos para Tribunais Superiores, dentre eles, por evidente, o recurso de apelação, será de R$20,01. Preliminar rejeitada. 2. A exceção de pré-executividade, ante sua própria limitação fática e jurídica, não pode ser utilizada para discutir questões próprias dos embargos do devedor. Trata-se, com efeito, de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância, como as hipóteses previstas no art. 803, do Código de Processo Civil, e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória. 3. Na presente hipótese, a discussão da matéria afeta à inexigibilidade do título executivo, descumprimento contratual, aferição de honorários devidos, em razão de revogação de procuração, deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pela parte excipiente. Na espécie, verifica-se que há questões abordadas que demandam exame de matéria fático-probatória, o que corrobora ser inadequada a via do incidente de exceção de pré-executividade. 4. A exceção de pré-executividade não pode ser manejada como forma de completar ou substituir teses defensivas não arguidas em momento oportuno, ou seja, quando da interposição dos Embargos à Execução. Nesse ponto, reforço que o art. 917, incisos I a VI, do CPC, enumera as hipóteses suscitáveis em sede de Embargos à Execução, dentre elas, a inexigibilidade do título. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1633851, 07127321820198070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. DISCUSSÃO ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA.INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECIBO DE PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA.IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.1.A exceção de pré-executividade do título constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória.2.Inadequada a apresentação de exceção de pré-executividade se a documentação com ela apresentada não tem o condão de, por si só, demonstrar a prática de agiotagem, dependendo de acurada análise e extensa dilação probatória, o que somente poderia ocorrer pela via dos embargos à execução.3.A discussão da nulidade da relação jurídica material que originou o crédito estampado no título é incabívelpela via da exceção de pré-executividade. Precedentes deste Tribunal.4.Considerando a inadequação da via eleita pela parte executada para a desconstituição do título executivo,não há como manter a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução,devendo o julgado ser cassado para o regular prosseguimento do feito.5.A juntada dos recibos que demonstram o pagamento, ainda que parcial, da dívida representada pelo cheque que lastreia a execução, sem a apresentação e homologação do suposto acordo entabulado referente ao montante estampado na cártula, impede a declaração de quitação do débito.6.Recurso provido.” (Acórdão 1112343, 20120111331016APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOSSANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: 374/377) Assim, as insurgências da parte executada são questões a serem abordadas em sede de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória, nos termos do art. 917 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade deID 137487225. Sem custas e honorários, porquanto incabíveis na espécie. Noutro giro, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD,RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Salienta-se que a pesquisa via sistema ERIDF só será admitida se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Isso porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. Observe-se o valor atualizado do débito (ID 139393589 - R$ 34.008,88). No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, § 3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Dos resultados informando a existência de veículos ou penhora parcial de ativos financeiros, o exequente deverá ser intimado, a fim de que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: "Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (...). Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Hipótese diversa é se forem localizados bens penhoráveis, quando, de acordo com o art. 921, § 4o-A, do CPC o prazo de prescrição no curso do processo está interrompido e ele não corre enquanto o credor for fiel aos seus prazos, dado que a prescrição intercorrente somente vale em tempo de crise na execução, em que o processo não tem como avançar. Se há meios para prosseguir e a parte autora se mantém inerte, dá azo ao curso do prazo prescricional. Portanto, deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo máximo de 01 de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis ou sejam eles insuficientes, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Intime-se.” Discorre a Agravante que nos autos de origem executa-se a dívida de R$ 25.789,02 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e dois centavos), decorrente da compra e venda de mercadorias por meio de duplicatas sem aceite. Alega que apresentou exceção de pré-executividade para demonstrar a inviabilidade da execução, todavia, o d. Magistrado a quo a rejeitou por entender que as questões alegadas são próprias para os embargos à execução. Assevera que o título executivo apresentado está eivado de vícios, e lhes falta certeza e exigibilidade. Registra que não autorizou os signatários a assinarem documentos em da empresa. Afirma que não reconhece a entrega de mercadorias pela Exequente, e que não são válidos os documentos apresentados, pois constam diversas assinaturas sem data e RG. Acrescenta que segundo o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, por se tratar a duplicata título causal, é imprescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente, o que se dá com a comprovação da entrega da mercadoria ou prestação de serviço. Ressalta que nos termos do artigo 783 do CPC a obrigação deve ser certa, líquida e exigível. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os autos principais até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 42326562). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na espécie, discorre a Agravante que os autos de origem objetivam a execução de dívida decorrente de compra e venda de mercadorias por meio de duplicatas sem aceite. Assevera que o título executivo apresentado está desprovido de certeza e exigibilidade. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Como se sabe, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Malgrado a relevância da argumentação da Agravante quanto à inexistência de título executivo, a exceção de pré-executividade tem cognição restrita, sendo admitida apenas quando a questão levantada for comprovada por prova pré-constituída, que não requeira dilação probatória. Como bem observou o d. Magistrado a quo, a alegada inexistência do título, por não reconhecer a parte executada a entrega da mercadoria bem como a validade das assinaturas apostas, já que não autorizou os signatários a assinarem os documentos em seu nome, exige dilação probatória e, portanto, deve ser objeto de embargos à execução. Ausente, portanto, o primeiro pressuposto para o deferimento da medida pretendida, qual seja, a verossimilhança da alegação da Agravante. Ademais, inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora